Tribunal: TJSP
Processo: 0018894-45.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Apelação em embargos à execução de título judicial - Servidores públicos do Poder Judiciário – Decisão recorrida que entendeu que ambos os pedidos postos na inicial foram julgados improcedentes – Recurso Extraordinário que afastou a procedência de apenas um dos dois pedidos formulados na petição inicial – Necessidade de prosseguimento da execução em relação ao pedido julgado procedente e

Ementa:
Apelação em embargos à execução de título judicial - Servidores públicos do Poder Judiciário – Decisão recorrida que entendeu que ambos os pedidos postos na inicial foram julgados improcedentes – Recurso Extraordinário que afastou a procedência de apenas um dos dois pedidos formulados na petição inicial – Necessidade de prosseguimento da execução em relação ao pedido julgado procedente e transitado em julgado - Coisa julgada material – Impossibilidade de rediscussão da matéria – Impossibilidade de homologação de cálculos nesta 2a Instância - Necessidade de serem os autos encaminhados à Contadoria Judicial para apuração da existência de créditos em favor dos autores, ora apelantes - Prosseguimento da execução de sentença, nos limites da coisa julgada - Recurso parcialmente provido, com determinação.